Tribunal: TJMT
Processo: 0002822-69.2020.8.11.0004
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002822-69.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDMILSON CLAUDIO PAES DE CARVALHO - CPF: 275.046.971-68 (APELADO), LUCIANO RODRIGUES DANTAS - CPF: 545.474.821-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Banco do Brasil contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer e reparação de danos materiais e morais, condenando o réu ao pagamento de valores supostamente não corrigidos adequadamente na conta PASEP do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder pela gestão dos valores do PASEP; (ii) estabelecer o prazo prescricional aplicável à demanda; e (iii) determinar se houve cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial contábil antes do julgamento antecipado do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por demandas relacionadas à gestão da conta PASEP, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.150, que reconhece sua responsabilidade em razão de eventual falha na prestação do serviço, saques indevidos, desfalques e ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do programa.

4.

A Justiça Estadual é competente para processar e julgar ações dessa natureza, uma vez que o Banco do Brasil, gestor do PASEP, é sociedade de economia mista federal, incidindo a Súmula 42 do STJ.

5.

O prazo prescricional aplicável à ação é o decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil, com contagem a partir do momento em que o titular da conta PASEP toma ciência dos supostos desfalques, o que, no caso concreto, ocorreu com o saque do saldo em 21/06/2018, tornando a demanda tempestiva.

6.

O julgamento antecipado do mérito, com base exclusivamente em prova unilateral apresentada pelo autor, configurou cerceamento de defesa, pois a apuração da correção dos valores do PASEP exige cálculos complexos, considerando a conversão de moedas e os diversos índices aplicáveis ao longo do tempo, tornando imprescindível a realização de perícia técnica contábil.

7.

O reconhecimento do cerceamento de defesa impõe a anulação da sentença, com retorno dos autos ao juízo de origem para regular instrução probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido em parte. Sentença anulada, com determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para realização de prova pericial contábil.

Tese de julgamento
:

1.

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por demandas relativas à gestão dos valores depositados no PASEP.

2.

O prazo prescricional aplicável à ação que discute diferenças nos valores da conta PASEP é o decenal, contado do momento em que o titular tem ciência do alegado desfalque.

3.

O julgamento antecipado do mérito, sem a realização de perícia técnica contábil, quando imprescindível para a comprovação dos valores devidos, configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 109, I; CC, art. 205; CPC/2015, arts. 355, I, e 373, II; Lei Complementar nº 26/1975; Decreto nº 9.978/2019.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.150, REsp nº 1.951.931/DF; STJ, CC nº 161.590/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 13/02/2019; TJMT, AI nº 1011058-63.2024.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 11/06/2024; TJMT, ApC nº 1006946-84.2020.8.11.0002, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 07/05/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Banco do Brasil,
contra a sentença proferida
pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer e Reparação de Danos Materiais e Morais, movida por Edmilson Claudio Paes de Carvalho,
julgou procedentes os pedidos vertidos na inicial, consistentes no pagamento dos valores que não foram devidamente corrigidos na sua conta PASEP.

O Apelante se insurge contra a sentença, suscitando, em síntese, que que não há valores a serem pagos ao autor, pois o saldo foi devidamente remunerado ao longo dos anos e que o autor recebeu os valores conforme a legislação e não há qualquer irregularidade.

Defende que
que o autor desconsidera os rendimentos e atualizações já creditados na conta PASEP.

Sustenta que apenas administra o PASEP, sem poder de decisão sobre os critérios de correção monetária.

Aduz que

que o prazo aplicável seria quinquenal, e não decenal, defendendo que os valores questionados deveriam ter sido reclamados até 1993, alternativamente sustenta que, mesmo aplicando a prescrição decenal (Tema 1150 do STJ), a contagem deve ser feita da data do saque, o que resultaria na prescrição da ação.

Assevera que os índices pretendidos pelo autor estão em desconformidade com a legislação, notadamente porque não considerou a conversão das diversas moedas vigentes ao longo do período, de modo que impugna os referidos cálculos, bem como protesta pela designação de perícia contábil, pautada nos critérios de atualização dispostos na página da Secretaria do Tesouro Nacional, requeridos em contestação e não analisados pelo juízo.

Ausentes as contrarrazões id. 262240754.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto no relatório, a parte apelante visa à reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos vertidos na
Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais
.

Extrai-se da inicial que Edmilson Claudio Paes de Carvalho ajuizou a ação em face do Banco do Brasil S/A, sustentando, em suma que,
em 21/06/2018, por força do §1º, art.4º, da Lei n.13.677/2018, realizou o saque do saldo existente em sua conta PASEP, no importe de R$851,15 (oitocentos e cinquenta e um reais e quinze centavos), contudo, discorda da quantia disponível, vez que não condizente com quase 4 décadas de rendimentos e atualizações.

Diante desse quadro, assevera que contratou um perito técnico contábil e descobriu que os valores depositados a título de PASEP deveriam perfazer o total de R$26.590,78 (vinte e seis mil quinhentos e noventa reais e setenta e oito centavos), atualizado até 31/01/2020.

Posto isso, requereu a condenação do banco requerido no pagamento da quantia apurada no seu laudo contábil, referente a conta PASEP n.1.081.822.172-8.

O Banco do Brasil, por sua vez, apresentou contestação, requerendo, preliminarmente, o reconhecimento da ilegitimidade passiva, a prescrição, a competência exclusiva da justiça federal. E, no mérito, afirma que os cálculos apresentados pela autora estão em desconformidade com a legislação aplicável ao Fundo PASEP e que a alegação de saque irrisório após anos de trabalho advém de uma falsa expectativa da parte requerente.

Ao final, afirma a inaplicabilidade do CDC, a inexistência de danos indenizáveis e a necessidade de produção de prova pericial contábil, de consequente a total improcedência da pretensão inicial.

Ao analisar o pedido, o Magistrado singular julgou-o improcedente, ficando a parte dispositiva assim redigida:

[...]

DO JULGAMENTO ANTECIPADO DO PROCESSO.

17. Verifica-se que o feito não carece de instrução probatória, pois constitui matéria de direito e de fato com provas suficientes nos autos, motivo pelo qual o processo encontra-se pronto para ser julgado, conforme art. 355, I, do CPC.

DO MÉRITO.

18. A controvérsia dos autos reside em verificar a existência ou não de valores a serem devolvidos ao autor em razão de má gestão do requerido nos recursos do PASEP, quantias estas que supostamente não foram devidamente corrigidas e destinadas ao autor no momento da aposentadoria.

(...)

23. A petição inicial foi instruída com cópia de documento em microfilmagem e extratos emitidos pelo próprio banco ré. Referidos documentos demonstram que o autor trabalhou em um período no qual os recursos do PASEP eram diretamente depositados em contas vinculadas aos servidores públicos, bem como evidenciam o saldo ínfimo sacado em relação ao tempo de trabalho do autor, levando em consideração a atualização necessária.

24. Além disso, em razão do histórico de inflação da economia e dos diversos indexadores previstos na lei de regência, a atualização dos valores depositados no fundo do PASEP não pode ser feita por simples cálculo. Nesse ponto,
o autor apresentou cálculo evolutivo de valores observando as diretrizes estabelecidas pelo Conselho do Fundo PASEP
. Por meio do parecer técnico contábil é possível observar aplicação de juros de 3% ao ano e discriminação dos indicadores utilizados para atualização (como OTN, IPC, BTN, INPC, IPCA e TJLP), a depender do período do tempo.

25. Por sua vez, o banco requerido não logrou êxito em apresentar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, na forma do art.373, II, do CPC. Isso porque, conforme dito, os cálculos apresentados pela autora observam os parâmetros dispostos na legislação aplicável ao Fundo PASEP e confrontam o saldo sacado pelo requente quando da sua aposentadoria.

26. Diante do exposto, o Banco do Brasil deve ser condenado no pagamento de indenização por danos materiais consistentes nos valores indevidamente desfalcados da conta do PASEP de titularidade do autor, já deduzido o que foi sacado, cujos valores deverão ser apurados em liquidação de sentença.

DISPOSITIVO.

27. Diante do exposto e tudo o mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, para condenar o requerido
BANCO DO BRASIL
no pagamento dos valores que não foram devidamente corrigidos na conta PASEP do autor
EDMILSON CLAUDIO PAES DE CARVALHO
,
tudo a ser apurado em liquidação de sentença, de acordo com o caso individual do servidor aposentado
.

28. Para tanto, os valores devidos deverão observar o histórico de índices de correção aplicáveis para cada período e a metodologia de cálculo mantida pelo Conselho Diretor vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional no Ministério da Fazenda, bem como as disposições da

Lei Complementar n. 26/1975 e o Decreto n. 9.978/2019, especificamente, a atualização monetária anual do saldo credor, obedecidos os índices aplicáveis às Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional (ORTN); os juros mínimos de 3% ao ano sobre o saldo credor corrigido; e o resultado líquido adicional das operações realizadas com recursos do PIS-PASEP, deduzidas as despesas administrativas e as provisões de reserva cuja constituição seja indispensável,
deduzido o que foi sacado.

29.
FIXO
como termo inicial de incidência dos
juros de mora
a data da citação ocorrida em
03/11/2020
e
correção monetária
a contar da data do
efetivo prejuízo
, ou seja, da data do saque final
(21/06/2018)
.

30. Por consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/2015.

31. Tendo em vista a sucumbência do requerido,
CONDENO-O
no pagamento dos honorários advocatícios que
FIXO
em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art.85, §2º, do CPC, que será aferido em liquidação de sentença.

Dessa sentença se insurge o Banco Brasil, para tanto arguindo as preliminares de ilegitimidade passiva, da competência da justiça estadual e as prejudiciais de prescrição e cerceamento de defesa. E no mérito pelo provimento do recurso, para julgar os pedidos improcedentes, eis que os valores referentes ao PASEP foram devidamente pagos.

Da preliminar de ilegitimidade passiva

No contexto apresentado nos Autos, apesar dos argumentos elencados pelo Apelante, cumpre ressaltar que razão não lhe assiste, notadamente porque, do cotejo da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, com as razões recursais, conclui-se que o debate acerca da ilegitimidade passiva
ad causam
do Banco do Brasil, denunciação à lide da União e do prazo de prescrição de cinco anos não encontra o menor respaldo.

Veja-se, quanto à incompetência da Justiça Comum para processar e julgar a demanda, suscitada sob o argumento de interesse da União, esta também não prospera, porquanto o Colendo STJ, resolvendo o conflito de competência, instaurado sobre este tema, adotou entendimento no sentido de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil - (sociedade de economia mista federal).

Vejamos:

“EMENTA: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PASEP. SAQUES INDEVIDOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCO DO BRASIL. INSTITUIÇÃO GESTORA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SÚMULA 42/STJ. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DE DIREITO DA 12a. VARA CÍVEL DE RECIFE-PE. 1. A Primeira Seção desta Corte tem entendimento predominante de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal). 2. Incide, à espécie, a Súmula 42/STJ: Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento. 3. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 12a. Vara Cível de Recife-PE.” (STJ – CC 161.590/PE – Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho – 1ª Seção – j. em 13/02/2019).

Nesse sentido, já decidiu este Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. CONTA INDIVIDUAL VINCULADA AO PASEP. SAQUES INDEVIDOS OU MÁ GESTÃO DOS VALORES EM CONTA. ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REJEIÇÃO. TEMA 1150 DO STJ. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRAZO DECENAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - Se demonstrado que o pedido do autor se refere à má gestão da conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil, por saques tidos como indevidos pela instituição financeira, não há como afastar a legitimidade da instituição financeira para figurar no polo passivo, bem como a competência da Justiça Estadual para julgar o feito, conforme questão submetida a julgamento pelo rito dos recursos repetitivos do STJ (TEMA 1150).

2 - O prazo prescricional para a ação objetivando a cobrança de diferença no saldo da conta individual vinculada ao PASEP é de 10 anos, contados do "dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta". (N.U 1011058-63.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/06/2024, Publicado no DJE 12/06/2024)

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – REJEIÇÃO - DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO.

Há de ser desprovido o agravo interno se a decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento que negou monocraticamente o agravo de instrumento com base no artigo 932, inciso V, do CPC/15 c/c Súmula 568 do STJ, uma vez demonstrado que o pedido do autor se refere à má gestão da conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil, por saques tidos como indevidos pela instituição financeira, não há como afastar a legitimidade da instituição financeira para figurar no polo passivo, bem como a competência da Justiça Estadual para julgar o feito.- (N.U 1015121-39.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 24/01/2022)

Assim, tem-se por demonstrada a legitimidade do Banco do Brasil S.A., em razão da responsabilidade decorrente da gestão do banco quanto aos saques indevidos ou aplicações equivocadas dos índices de juros e de correção na conta do PASEP, bem como a competência da justiça comum estadual para processar e julgar o feito.

Outrossim, pelos motivos já mencionados, não há falar em denunciação à lide da União para compor o polo passivo da ação originária.

Posto isso, rejeito as preliminares arguidas.

Da prescrição

No que se refere à prejudicial de mérito de prescrição, arguida pela instituição financeira, verifica-se do Tema 1.150 que o prazo prescricional é de dez anos, contados a partir da data em que o titular toma ciência dos supostos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP.

Da análise dos autos, verifica-se que a agravada tomou ciência do saldo quando da retirada do extrato de sua conta PASEP, que ocorreu em 21/06/2018, quando recebeu a microfilmagem do seu extrato do PASEP.

Assim, tendo em vista que a ação foi proposta no mesmo ano de 2020, não há falar em prescrição.

À propósito, transcreve-se julgado de minha relatoria, acerca do tema em debate:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) – BANCO DO BRASIL – LEGITIMIDADE PASSIVA – TESE FIXADA PELO STJ – TEMA 1150 – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – PRAZO DECENAL – DIES A QUO – DATA DO CONHECIDO DA VIOLAÇÃO DO DIREITO – PARECER TÉCNICO PRODUZIDO DE MODO UNILATERAL – IMPOSSIBILIDADE – PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL – IMPRESCINDIBILIDADE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. O entendimento fixado pelo STJ, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.951.931/DF, Tema 1.150, é o de que “o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do referido programa”. Logo, rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Banco. Nas demandas que visam o recebimento de diferença de saldo depositado em conta PIS/PASEP, incide o prazo prescricional decenal, previsto no artigo 205 do Código Civil, com termo inicial a contar a partir da data em que o beneficiário tem conhecimento dos fatos. Parecer técnico elaborado unilateralmente não pode ser tomado como prova robusta de que os valores depositados por força dos programas PIS/PASEP foram mal administrados pelo Banco do Brasil. A apuração do saldo devedor correto depende de prova pericial contábil, diante do grau de complexidade da matéria que subsidia a pretensão autoral.” (N.U 1006946-84.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/05/2024, Publicado no DJE 10/05/2024).

Dessa feita, rejeita-se a prejudicial de prescrição.

Do cerceamento de defesa

Na hipótese, a requerente ajuizou ação de obrigação de fazer com reparação por danos materiais e morais em face do Banco do Brasil S/A, narrando que o Banco requerido suprimiu valores relativos aos depósitos realizados em sua conta vinculada ao programa PASEP, de modo que os valores pagos até a data de sua aposentadoria não corresponderiam aos valores devidos.

Ao apreciar o feito, contudo, o Magistrado de Primeiro Grau, concluiu pela procedência da
restituição dos valores depositados na conta PASEP, considerando a planilha apresentada pelo apelado.

Entrementes, ao julgar antecipadamente o feito, entendendo pela procedência do pedido, com base em prova produzida unilateralmente, o juízo singular cerceou o direito do apelante de fazer prova quanto à matéria controversa, qual seja, a apuração de que os valores vinculados ao PASEP foram pagos devidamente.

Com efeito, a dilação probatória é essencial para dirimir o litígio, tendo em vista que a questão tratada nos autos demanda a realização de cálculos complexos para que possa apurar a existência ou não de saldo remanescente vinculado ao benefício da parte autora, sem o quê, resulta configurada a negativa de jurisdição, mormente quando o sentenciante fundamenta sua decisão, como dito, na prova unilateral dos fatos alegados na inicial, sobretudo porque o banco recorrente pleiteou pela produção de prova pericial.

Nesse sentido, eis o acórdão de minha relatoria:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) – BANCO DO BRASIL – LEGITIMIDADE PASSIVA – TESE FIXADA PELO STJ – TEMA 1150 – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – PRAZO DECENAL – DIES A QUO – DATA DO CONHECIDO DA VIOLAÇÃO DO DIREITO – PARECER TÉCNICO PRODUZIDO DE MODO UNILATERAL – IMPOSSIBILIDADE – PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL – IMPRESCINDIBILIDADE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. (...). Parecer técnico elaborado unilateralmente não pode ser tomado como prova robusta de que os valores depositados por força dos programas PIS/PASEP foram mal administrados pelo Banco do Brasil. A apuração do saldo devedor correto depende de prova pericial contábil, diante do grau de complexidade da matéria que subsidia a pretensão autoral. (N.U 1006946-84.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/05/2024, Publicado no DJE 10/05/2024)

Igualmente, já decidiu esta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS – SALDO DE CONTA VINCULADA AO PASEP – DISCUSSÃO ACERCA DO ÍNDICE DE CÁLCULO - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – FUNDAMENTAÇÃO NA AUSÊNCIA DE PROVA – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL – NECESSIDADE - PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. 1. O julgamento antecipado da lide, entendendo pela improcedência do pedido, com base na falta de prova, cerceou o direito da autora ora apelante de fazer prova quanto à matéria controversa, qual seja, a apuração de que houve destinação indevida de valores de sua conta vinculada ao PASEP. 2. A dilação probatória é essencial para dirimir o litígio, tendo em vista que a questão tratada nos autos demanda a realização de cálculos complexos para que possa apurar a existência ou não de saldo remanescente vinculado ao benefício da parte autora, sem o quê, resulta configurada a negativa de jurisdição, mormente quando o sentenciante fundamenta sua decisão, como dito, na inexistência de comprovação dos fatos alegados na inicial. (N.U 1000337-92.2021.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2024, Publicado no DJE 01/06/2024)

Diante disso, tem-se que a apuração da quantia exata vinculada à conta do PASEP da Recorrida, se devida ou não, considerando o longo período apontado, bem como a oscilação do panorama econômico do país, somente poderá ser aferida mediante elaboração de exame pericial contábil, porque demanda análise de movimentações bancárias, descontos em contracheques, conversão de moeda, atualização, incidência de juros, entre outros.

É importante ressaltar que diversas ações semelhantes, relacionadas à alegação de diferenças de saldo do PASEP, estão sendo amplamente apresentadas ao Poder Judiciário, com pedidos de quantias substanciais, frequentemente resultantes de cálculos imprecisos, representando uma verdadeira aventura jurídica. Portanto, medidas adequadas devem ser tomadas para apurar o
quantum
efetivamente devido, com o fim de evitar enriquecimento sem causa de qualquer das partes.

Portanto, considerando os fatos narrados, não resta alternativa senão anular a sentença, devendo os autos retornar à instância de origem para realização de perícia técnica contábil.

Forte nessas razões, rejeito as preliminares arguidas, afasto a prescrição e acolho a prejudicial de cerceamento de defesa, e de consequência,
DOU PROVIMENTO EM PARTE,
para anular a sentença e
determinar o retorno dos autos ao Juízo singular, para que seja retomado o curso da instrução, com a produção da prova pericial, para estancar qualquer dúvida acerca da existência ou não dos supostos créditos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025